Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731620-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. SEGUNDA FASE. CORRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADAO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal, na qual a Defesa pugna reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça erige que “O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 2251277/DF. RELATORA: Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/03/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/03/2023). 4. No caso concreto, assentada a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em interregno próximo, tem-se a necessidade de afastamento da causa de diminuição de pena, prevista na norma do art. 33, §4, da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque, tendo preenchido os requisitos para tanto, deveria ter-lhe concedido o benefício do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora não reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentalmente, com base na quantidade de drogas apreendidas e em circunstâncias concretas indicativas de dedicação ao tráfico de entorpecentes. Ocorre que, para contrariar o entendimento firmado, a Corte Superior terá que reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015